Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos brutos mensais da executada, no curso de execução de título extrajudicial, sob o argumento de que os valores auferidos pela devedora seriam suficientes para suportar a constrição sem comprometimento da sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora de percentual da remuneração mensal da executada para satisfação de dívida não alimentar, à luz do regime de impenhorabilidade previsto no art. 833, IV, do CPC, e das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC consagra a regra da impenhorabilidade de salários e outras verbas de natureza remuneratória, com fundamento na proteção à dignidade da pessoa humana e à subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada de forma inequívoca a existência de renda líquida excedente ao mínimo existencial e a inexistência de meios executivos alternativos eficazes.
5. No caso concreto, a média mensal dos rendimentos brutos da executada (aproximadamente R$ 12.749,50) não reflete sua real disponibilidade financeira, pois sofre incidência de descontos obrigatórios e compromissos relevantes, como pensão alimentícia, saúde, educação e sustento de dois dependentes.
6. O credor não comprovou, de forma robusta, a efetiva disponibilidade financeira da executada, tampouco demonstrou a adoção de diligências atualizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ônus que lhe incumbia.
7. A simples alegação de ausência de bens penhoráveis é insuficiente para justificar a constrição sobre verbas protegidas por norma legal específica, sendo imprescindível prova concreta da excepcionalidade.
8. A controvérsia sobre a penhorabilidade de salário para quitação de dívida não alimentar encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.230), recomendando-se cautela na flexibilização da norma legal até o julgamento definitivo da tese.
9. O princípio da efetividade da execução não se sobrepõe à dignidade da pessoa humana, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
2. O ônus da prova quanto à possibilidade de penhora sem comprometimento da subsistência do devedor recai sobre o credor.
3. A existência de rendimentos brutos elevados não autoriza, por si só, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sendo necessária a análise da renda líquida disponível e das despesas essenciais do devedor.
4. A pendência de julgamento do Tema Repetitivo no 1.230 no STJ recomenda cautela na flexibilização da norma legal, a fim de resguardar a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o; art. 805; art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 16.2.2022; TJDFT, Acórdão 2020709, 0713741-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 28/07/2025.